Tribunal: TJSP
Processo: 2287538-40.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Contribuição Sindical
Órgão julgador: Evaristo dos Santos
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000556102
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2287538-40.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO ESTADO DE SÃO PAULO, são
embargados ESTADO DE SÃO PAULO e SINDSAÚDE - SINDICATO DOS
TRABALHADORES PÚBLICOS DA SAÚDE NO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SIDNEY ROMANO DOS
REIS (Presidente) e LEME DE CAMPOS.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
EVARISTO DOS SANTOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2287538-40.2019.8.26.0000/50000 -Voto no
2
ED no 2.287.538-40.2019.8.26.0000/50000 – São Paulo – 4a Vara da Fazenda Pública
Voto no 43.163
Emgte. SINDICADO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO ESTADO DE SÃO PAULO -
SISPESP
Emgdo. ESTADO DE SÃO PAULO
(Proc. no 0.019.675-91.2017.8.26.0053)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Inadmissíveis quando o aresto não contém omissão, obscuridade,
contradição ou erro material. Pretensa alteração do julgado
revela natureza infringente do recurso.
Embargos rejeitados.

1.
Trata-se de embargos de declaração de aresto (fls. 135/139 dos
principais) dando provimento ao agravo de instrumento de interlocutórias (fl. 70 e 79 do
principal) em cumprimento de sentença, determinando que a FESP restitua o valor por ela
levantado correspondente aos honorários do SISPESP Sindicato dos Servidores Públicos
do Estado de São Paulo.

Apontou, em resumo, a ocorrência de omissão, contradição, obscuridade e
erro material. Inequívoco erro material cometido pela Serventia ao permitir o
levantamento integral dos honorários pela FESP. Não há falar em preclusão. Necessário o
reconhecimento de contradição e erro material no v. acórdão. Daí a declaração (fls.
01/06).

É o relatório.
2.
Rejeito os embargos.

As decisões judiciais, à luz do art. 1.022 do CPC, comportam embargos
de declaração tão somente quando houver obscuridade ou contradição ou for omitido
ponto sobre o qual devia pronunciar-se o Juiz, ou ainda para correção de erro material.

Por seu turno, o inciso I do art. 1.022 do CPC, prevê o cabimento dos
embargos de declaração voltados a “... esclarecer obscuridade ou eliminar contradição”.

Na lição de HUMBERTO THEODORO JÚNIOR:

“O pressuposto de admissibilidade dessa espécie de recurso é a existência
de obscuridade ou contradição na decisão; de omissão de algum ponto sobre que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2287538-40.2019.8.26.0000/50000 -Voto no
3
devia pronunciar-se o juiz ou tribunal, ou erro material (NCPC, art. 1.022, I, II e
III).”
“Se o caso é de omissão, o julgamento dos embargos supri-la-á, decidindo
a questão que, por lapso, escapou à decisão embargada. No caso de obscuridade
ou contradição, o decisório será expungido, eliminando-se o defeito nele
detectado. Tratando-se de erro material, o juiz irá corrigi-lo.” (grifei - “Curso de
Direito Processual Civil” Volume III Ed. Forense 2015 47a ed. p. 1.060).

A contradição viabilizadora dos embargos de declaração,

“... ocorre quanto (sic) são inconciliáveis duas ou mais proposições no
decisório. A conclusão, por exemplo, não pode contradizer a fundamentação da
sentença.” (HUMBERTO THEODORO JÚNIOR - op. cit. p. 1.063).
A omissão, de que trata o inciso II do art. 1.022 do CPC, diz respeito à “...
ponto ou questão sobre o qual devia pronunciar-se o juiz de ofício ou a requerimento”.

Na lição de HUMBERTO THEODORO JÚNIOR,

“O pressuposto de admissibilidade dessa espécie de recurso é a existência
de obscuridade ou contradição na decisão; de omissão de algum ponto sobre que
devia pronunciar-se o juiz ou tribunal, ou erro material (NCPC, art. 1.022, I, II e
III).”
“Se o caso é de omissão, o julgamento dos embargos supri-la-á, decidindo
a questão que, por lapso, escapou à decisão embargada. No caso de obscuridade
ou contradição, o decisório será expungido, eliminando-se o defeito nele detectado.
Tratando-se de erro material, o juiz irá corrigi-lo.” (grifei - “Curso de Direito
Processual Civil Volume III” Ed. Forense 2015 47a ed. p. 1.060).

No mesmo sentido:

“A omissão consiste na falta de pronunciamento sobre matéria que devia
ter sido enfrentada pelo julgador.” (THEOTÔNIO NEGRÃO in “Novo Código
de Processo Civil e Legislação Processual em Vigor” Ed. Saraiva 2016 47a ed.
nota 16a ao art. 1.022 p. 951).

Já a obscuridade, inserta no inciso I do art. 1.022 do CPC, diz respeito à
“... intelecção da decisão, aquilo que ela quis dizer, mas que não ficou suficientemente
claro, devido até mesmo a afirmações irreconciliáveis entre si” (CASSIO
SCARPINELLA BUENO - "Manual de Direito Processual Civil" Ed. Saraiva 2015
p. 630).

Também nos dizeres de HUMBERTO THEODORO JÚNIOR:

“A obscuridade caracteriza-se pela falta de clareza, pela confusão das
ideias, pela dificuldade no entendimento de algo. Como registra Bondioli, para os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2287538-40.2019.8.26.0000/50000 -Voto no
4
fins dos embargos de declaração, 'decisão obscura é aquela consubstanciada em
texto de difícil compreensão e ininteligível na sua integralidade. É caracterizada,
assim, pela impossibilidade de apreensão total de seu conteúdo, em razão de um
defeito na fórmula empregada pelo juiz para a veiculação de seu raciocínio no
deslinde das questões que lhe são submetidas'”.
“Não há obscuridade apenas quando o julgador, na decisão, utiliza má
redação, segundo as regras gramaticais ou mediante emprego de palavras
inadequadas para precisar o enunciado sentencial; ela está presente também
quando, na composição do texto, se depara com uma conjuntura lógico-jurídica
que evidencia 'imperfeições na própria ideia que norteia o julgamento'. Ou seja: os
enunciados confusos, no plano jurídico, se apresentam como 'consequência de
desordem, hesitação nas convicções do julgador'. O quadro, em seu conjunto é de
obscuridade, não de palavras ou frases, mas das ideias reveladas caoticamente na
formulação do decisório.” (“Curso de Direito Processual Civil Volume III” Ed.
Forense 2015 47a ed. p. 1.061).

No mesmo sentido:

“É obscura a decisão, quando não se compreende exatamente o que foi
decidido. A possibilidade de a decisão ser interpretada de maneiras diferentes gera
obscuridade. Pode decorrer de defeito na expressão ou da falta de firmeza na
convicção do juiz, que se perceba pela leitura do texto da decisão. Tanto faz onde
se encontre a obscuridade, no relatório, no fundamento, ou na parte propriamente
decisória, ou, ainda, na relação entre estes elementos.” (TERESA ARRUDA
ALVIM WAMBIER, MARIA LÚCIA LINS CONCEIÇÃO, LEONARDO
FERRES DA SILVA RIBEIRO e ROGÉRIO LICASTRO TORRES DE
MELO “Primeiros Comentários ao Novo Código de Processo Civil” Ed.
Revista dos Tribunais 2016 p. 1.467).

De nenhum desses vícios, no entanto, padece o aresto embargado.

Analisou-se a questão, apenas não nos moldes pretendido pelo
embargante.

V. aresto expressamente consignou que:
“O MM. Juízo a quo julgou extinto o processo principal, sem julgamento de
mérito, determinando o pagamento de honorários aos réus, ora fixados em 10%
sobre o valor da causa. Depositado o montante R$ 5.530,28 referente aos
honorários, a FESP requereu o levantamento integral (fl. 995 do principal).
Decorreu o prazo sem pronunciamento das partes (fl. 996 do principal).”
“Com o levantamento das guias expedidas extinta a execução (fl. 1.001) e a
r. sentença transitou em julgado (fl. 1.005 do principal). Ocorre que a SISPESP
também requereu, em incidente de cumprimento de sentença próprio (fls. 18/81), o
devido referente aos honorários do Proc. no 1.010.691-72.2015.8.26.0053.”
“E no cumprimento de sentença (Proc. no 0.019.675-91.2017.8.26.0053)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2287538-40.2019.8.26.0000/50000 -Voto no
5
movido pela SISPESP o MM. Juiz assim decidiu:”
“'De fato, os honorários foram arbitrados em favor das corréus.'”
“'A FESP levantou o valor integral. Resta a restituição do montante cabível ao
corréu.' (fl. 70).”
“Desta decisão a FESP opôs embargos de declaração (fls. 74/78),
posteriormente rejeitados (fls. 79).”
(...)
“Ora, solicitou a FESP o pagamento dos honorários (fl. 979 do principal),
depositado o montante integral (fls. 982/984 do principal), houve a intimação de
todos os corréus (fl. 986 do principal). A partir de então, somente a FESP se
pronunciou (fls. 987/988 e 994/995 do principal).”
“Ressalte-se, inclusive, ter transcorrido o prazo de leitura no portal
eletrônico para o SISPESP da decisão que deferiu o levantamento do depósito
efetuado (fl. 992 do principal). Certificado o decurso de prazo sem manifestação
das partes (fl. 996), houve o levantamento do valor integral pela FESP, com a
extinção da execução (fl. 1.001) e, posteriormente, o trânsito em julgado (fl. 1.005
do principal) da r. sentença.”
“Deve-se, portanto, respeitar a coisa julgada.”
“Descabido somente agora, após o trânsito em julgado do processo,
determinar a restituição dos valores levantados pela FESP. Cabe aos demais
exequentes o ajuizamento de ação própria para efetuar a cobrança dos valores que
entendem devidos a título de honorários ('Embora o momento de impugnação
dependa do momento de deferimento do pedido, a reação da parte contrária é
preclusiva, de forma que não havendo a devida impugnação dentro do prazo
legal esta não será mais cabível.' (grifei - DANIEL AMORIM ASSUMPÇÃO
NEVES Novo Código de Processo Civil Comentado Ed. JusPodivm 2a ed.
2017 p. 180).” (fls. 135/139 do principal).
Finalmente, de erro material não se cogita.

Ora, o SISPESP diversas vezes teve a oportunidade de se pronunciar em
relação ao levantamento dos honorários e, em todas elas, manteve-se inerte. Descabido,
somente agora, insurgir-se quanto ao ponto.
No mais, valeu-se o aresto de argumentação suficiente para enfrentar a
questão. Prestam-se os embargos a esclarecer, se existentes, dúvidas, omissões ou
contradições no julgado. Não para que se conforme a decisão ao entendimento do
embargante.

Essa é a lição de HUMBERTO THEODORO JÚNIOR:

“Releva destacar que se trata de recurso com fundamentação vinculada,
vale dizer, somente pode ser oposto nas hipóteses previstas em lei. Se a decisão
embargada não contiver os vícios elencados no art. 1.022, a parte haverá de
interpor outro recurso, mas, não, os embargos de declaração.” (op. cit. p. 1.060).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2287538-40.2019.8.26.0000/50000 -Voto no
6

Se a solução não é a correta, como apenas para argumentar se admite, ela
não comporta acerto pela via eleita. Embargos adquirem natureza infringente, insuscetível
de acolhimento.

Mais não é preciso acrescentar.

3.
Rejeito os embargos.

EVARISTO DOS SANTOS
Relator
(assinado eletronicamente)